Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. ARTIGO 1.007, § 4o do CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foi comprovada a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 53343117).
3. Em suas razões recursais o agravante alegou que a previsão do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 se aplica aos casos em que não foi formulado pedido de assistência judiciária gratuita, diferente do caso em análise em que há pedido pendente de apreciação. Sustentou que a aplicabilidade do mencionado dispositivo de lei só seria possível após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu. Afirmou que o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando para tanto a afirmação da ausência de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sendo facultado ao juiz a determinação de apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos. Defendeu que, não apresentados os documentos, caberia a apreciação do pedido com os documentos já carreados aos autos e, em caso de indeferimento do pleito, caberia a intimação para recolhimento do preparo. Requereu a reforma da decisão agravada para reconhecer que não há que se falar em aplicação do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 antes de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo determinada sua apreciação e, na hipótese de indeferimento do requerimento, realizada a respectiva intimação para o recolhimento das custas e preparo.
4. Na demanda em exame a parte requerente interpôs recurso inominado em 20/07/2023, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na ocasião, a juíza de origem consignou que o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça feito pelo recorrente é endereçado à Turma Recursal, conforme disposto no artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 50397664).
5. O art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. No caso, a despeito de intimado especificamente para apresentação da declaração de hipossuficiência; declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal e cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, o recorrente deixou transcorrer o prazo em branco, não cumprindo o determinado (ID 50787694). Tampouco alegou, no prazo ofertado, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial ou comprovou nos autos o recolhimento do preparo.
6. Conforme bem delineado na Decisão recorrida, a Lei no 9.099/95 possui regramento próprio e suficiente a respeito do tema, de forma que “inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”. Na hipótese, “incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o do CPC”.
7. Para além da correção técnica e adequação do ato atacado, é de se destacar que o recorrente sequer juntou aos autos a documentação determinada, ainda que extemporaneamente, não sendo viável a concessão dos benefícios da gratuidade pretendida.
8. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o agravado não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor procedeu de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Ademais, é direito da parte a interposição de recurso contra a decisão monocrática prolatada pelo Relator da Turma Recursal. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas e honorários conforme decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.